Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. AFASTADA. MÉRITO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO ANTERIOR À AQUISIÇÃO. PARTILHA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Adjudicação Compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve violação à dialeticidade recursal pela apelante; (ii) se é necessária a prévia sobrepartilha do imóvel pelos cedentes antes da regulação da propriedade à autora, cessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação à dialeticidade recursal quando a parte apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais. Preliminar de razões dissociadas rejeitada.
4. A separação de fato, ainda que operada antes do advento da EC 66/2010, encerra a sociedade conjugal no aspecto patrimonial, afastando a comunicabilidade dos bens adquiridos posteriormente.
5. Os bens adquiridos após a separação de fato não integram o patrimônio comum, razão pela qual não é exigível que os cedentes procedam à sobrepartilha de imóvel que foi adquirido após a separação, ainda que o divórcio somente tenha sido decretado após a aquisição.
6. Considerando que a apelante adquiriu o imóvel mediante instrumento particular de cessão de direitos possessórios e inexistindo óbice real ao registro, haja vista a desnecessidade de sobrepartilha do bem pelos cedentes, a adjudicação compulsória deve ser decretada.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de razões dissociadas rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, 5o, XXII, XXIII e XXXV, e 226.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 330.953/ES de relatoria do Ministro Jorge Scartezzini na Quarta Turma; REsp no 330.953/ES de relatoria do Ministro Nilson Naves na Terceira Turma; REsp no 40.785/RJ de relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito na Terceira Turma.